Tribunal: TJMT
Processo: 0019908-78.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0019908-78.2016.8.11.0041
RECORRENTE: ELIVALDO JOSE DE LIMA
RECORRIDA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Diante da formulação de pedido de justiça gratuita, foi o Recorrente intimado para comprovar os pressupostos para o deferimento da benesse, nos termos do art. 99, §2°, do CPC.
Todavia, consoante certidão de Id. 35960971, quedou-se inerte, não demonstrando, pois, a impossibilidade de custear as despesas processuais.
Destarte, indefiro o pedido de gratuidade, devendo o Recorrente ser intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo de ambos os recursos, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 6 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v